Tribunal: TJSP
Processo: 1003441-75.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003441-75.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante EUNICE DONIZETE
SANTOS MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003441-75.2019.8.26.0302 -Voto no
2
Voto n.o 19159
Apelação n.o 1003441-75.2019.8.26.0302 Processo Digital
Comarca: Jaú
Apelante: Eunice Donizete Santos Moraes
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c.
repetição de indébito e indenização por dano moral. Empréstimo
realizado por incapaz, desprovido de representação. Nulidade. Danos
morais não caracterizados. Majoração da verba honorária. Aplicação
do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
184/190, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e
indenização por dano moral proposta por Eunice Donizete Santos Moraes contra Itaú Unibanco
S/A para declarar a nulidade do contrato de empréstimo no 0020647479320160713 e, em
consequência, determinar o retorno das partes ao status quo ante, condenando o banco réu a
restituir à autora, de forma simples, os valores das parcelas descontadas mensalmente do benefício
previdenciário dela, a serem atualizados segundo a tabela prática do TJSP desde a data de cada
desconto e com juros de mora de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado, bem como para
condenar a autora a restituir ao banco réu a quantia disponibilizada em sua conta (fls. 145), a ser
atualizada segundo a tabela prática do TJSP desde a data da disponibilização (28/07/2016),
compensando-se com o montante que será restituído pelo banco. Outrossim, foi concedida a tutela
provisória de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003441-75.2019.8.26.0302 -Voto no
3
referentes às parcelas do empréstimo objeto da demanda. Sucumbentes recíprocos, o réu foi
condenado ao pagamento de 60% das custas, despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00, ficando a autora isenta do pagamento das custas
remanescentes, mas obrigada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00,
com a suspensão da exigibilidade dessas verbas por ser beneficiária da justiça gratuita.
Inconformada, apela a autora aduzindo que é cabível a indenização por
dano moral no presente caso em razão dos descontos indevidos e da diminuição patrimonial
sofrida. Considera que o valor da indenização deve ter caráter reparatório e desestimulante de
conduta no mesmo sentido. Fala que o dano moral independe de prova no presente caso, pois
inerente à conduta delituosa do réu. Afirma que os descontos em seu benefício são ofensivos e
humilhantes. Considera que o dano moral deve ser fixado em R$ 15.000,00. Requer o provimento
do recurso para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
15.000,00 (fls. 207/215).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 23).
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (fls.
238/243).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c.
repetição de indébito e indenização por dano moral.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que a autora foi declarada incapaz entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003441-75.2019.8.26.0302 -Voto no
4
21.01.2010 e 23.11.2017 em decorrência de transtorno depressivo. Fala que vem sofrendo
descontos em seu benefício previdenciário em virtude de empréstimo consignado realizado pelo
banco réu relativo ao contrato no 0020647479320160713, negócio que não foi formalizado com a
representação do curador especial, situação que autoriza a declaração de nulidade do ajuste.
Sustenta que a situação lhe causou dano moral indenizável. Requer a procedência do pedido para
declarar a nulidade do empréstimo e condenar o réu à restituição dos valores descontados e ao
pagamento de indenização por dano moral fixado em R$ 15.000,00 (fls. 01/11).
Não há controvérsia sobre a nulidade do negócio jurídico, cingindo-se o
recurso à configuração do dano moral e o valor da indenização.
Em se tratando de danos morais, para sua configuração, é indispensável
que haja ofensa anormal a direito de personalidade, sob pena de constituir mero aborrecimento ou
dissabor. Não basta afirmar que a conduta do réu, por si só, configura dano moral. É necessário
que essa conduta seja condizente com a afronta a direito de personalidade.
No presente caso, a autora afirma que a ofensa a direito da personalidade
decorreu da consignação das prestações em seu benefício previdenciário. No entanto, como ficou
consignado na r. sentença, houve crédito do valor do empréstimo na conta corrente da autora.
Nota-se que a situação descrita pela autora, embora indesejável, não
gerou repercussão a seu direito patrimonial ou extrapatrimonial. Cumpre destacar o ensinamento
do doutrinador Antonio Jeová dos Santos sobre o tema:
“O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma
circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem médio tem de
suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que
sejam concedidas indenizações.” (in Dano Moral Indenizável, Editora
Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 113)
Desse modo, por não demonstrar conduta que acarreta a ofensa moral,
bem como por não conduzirem as provas à existência de ofensa anormal a direito de
personalidade, a conduta da ré se mostra como mero aborrecimento ou dissabor, insuscetível de
configuração de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003441-75.2019.8.26.0302 -Voto no
5
Em situação semelhante, que não se observou ofensa anormal a direito
de personalidade, decidiu esta C. 37a Câmara de Direito Privado:
APELAÇÃO "AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" Contrato
bancário
Empréstimo consignado
Celebração por incapaz não
representado Negócio nulo Devolução dos valores Impossibilidade,
sob risco de enriquecimento sem causa Dano moral não configurado
RECURSO DA INSTITUIÇÃO RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (Apelação Cível
1003791-68.2017.8.26.0323;
Relator
Ana
Catarina
Strauch;
j.
14/02/2020)
Apelações. Ação declaratória de anulação de ato jurídico c.c. com
devolução de valores e danos morais. Empréstimos realizados por
incapaz, desprovido de representação. Nulidade de pleno direito, nos
termos do art. 166, I, do Código Civil. Autor que foi beneficiado com os
valores creditados em conta corrente, sendo descabido o pedido de
devolução, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito. Danos
morais não caracterizados. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(Apelação
Cível
0015097-23.2009.8.26.0229;
desta
relatoria;
j.
29/04/2019).
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003441-75.2019.8.26.0302 -Voto no
6
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da autora em R$ 800,00. Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo os
honorários em prol do apelado para R$ 1.500,00, observado o benefício da justiça gratuita
concedido à apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)